Tribunal: TJES
Processo: 5002148-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LEONARDO DE ASSIS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO AO PLANO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA NA FORMA E QUANTIDADE PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBERTURA OBRIGATÓRIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022 – RECUSA/LIMITAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tratamento do transtorno do espectro autista (TEA) faz parte do rol de eventos a ensejar cobertura obrigatória pelos planos privados de saúde, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa (RN) da ANS nº 539, de 23/06/2022.

2. A despeito de a Apelante alegar ter autorizado o tratamento prescrito pelo médico do Apelado, as provas coligidas nos autos indicam que o fornecimento das terapias tem sido injustificadamente limitado ou mesmo indeferido.

3. A recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

4. Na fixação do quantum a ser indenizado, a título de danos morais, o julgador deverá levar em consideração a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Hipótese em que o valor arbitrado, R$ 8.000,00 (oito mil Reais) não é desproporcional ou irrazoável, estando em consonância, inclusive, com o posicionamento deste E. TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002148-47.2023.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ARTHUR ARAÚJO BARBOSA, REPRESENTADO POR LEONARDO DE ASSIS BARBOSA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo n. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos contra si na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória” ajuizada por ARTHUR ARAÚJO BARBOSA, menor impúbere representado por seu genitor, LEONARDO DE ASSIS BARBOSA.

A sentença recorrida (id. 7521220) condenou a ora Apelante na obrigação de fazer consistente em autorizar o procedimento de terapia comportamental pelo método ABA, na forma e quantidades prescritas pelo médico assistente, sem limitação de sessões, em rede credenciada da Apelante, reembolsando o paciente caso o tratamento não seja ofertado pela rede e desde que sejam custeados pelo apelado e comprovados documentalmente. O provimento impugnado condenou a Apelante, ainda, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária desde a prolação da sentença e juros legais desde a citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de id. 7521224, em cujas razões alega, em síntese:

(a) as operadoras de saúde privadas participam da assistência à saúde de maneira complementar ao SUS;

(b) ao realizar adesão ao plano, o Apelado tinha prévia ciência de seus termos, tendo, mesmo assim, optado por contratar os serviços de assistência médico-hospitalar ofertados pela Unimed Vitória;

(c) que autorizou todo o tratamento necessário para o Apelado, quais sejam, tratamentos de fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, neurologista infantil e ortopedista, desde que fossem realizados por uma rede de saúde que fosse credenciada;

(d) o tratamento de Terapia Ocupacional não foi autorizado em dezembro de 2018, por ter ultrapassado a quantidade de solicitação de sessões, conforme DUT que estava em vigor na época;

(e) o tratamento pleiteado foi autorizado pela Apelante, não cumprindo o Apelado com o disposto no artigo 373, I, do CPC;

(f) a Apelante disponibiliza o tratamento/acompanhamento multidisciplinar, não havendo de se falar em custeio além dos moldes pactuados;

(g) mesmo com a utilização de tudo o que fora prescrito pelo médico particular, não há nenhuma expectativa de cura efetiva, dentro dos conhecimentos atuais da medicina mundial para o menor, por se tratar de uma doença crônica;

(h) os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário; e

(i) a condenação ao pagamento da indenização de danos morais ao Apelado se mostra injusta e desproporcional.

Com as razões recursais apresentadas, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao recurso de apelação no id. 7521229.

Manifestação da n. Procuradoria-Geral de Justiça no id. 8391168, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença impugnada apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002148-47.2023.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ARTHUR ARAÚJO BARBOSA., REPRESENTADO POR LEONARDO DE ASSIS BARBOSA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame de seu mérito, nos termos a seguir.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo n. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos contra si na “ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória” ajuizada por ARTHUR ARAÚJO BARBOSA, menor impúbere representado por seu genitor, LEONARDO DE ASSIS BARBOSA.

Consta dos autos (id. 7520764 e 7520766) que o Apelado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 11: 6A02.A), paralisia cerebral espástica diplégica (G 80.1) de etiologia hipóxico-isquêmica (substrato patológico: leucomalácia periventricular) e epilepsia sintomática (G 40.2), sendo prescrito, pelo médico particular que lhe assiste, o seguinte tratamento: (a) Terapia Comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” – ABA junto a profissional com adequada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA), com carga horária de no mínimo 10 horas semanais; (b) Fisioterapia motora com intervenção ABA (no mínimo 03 sessões semanais com mínimo de 1 hora cada); (c) Terapia fonoaudiológica com intervenção ABA (no mínimo 02 sessões semanais com mínimo de 1 hora cada); (d) Terapia Ocupacional com integração sensorial (no mínimo 02 sessões semanais com mínimo de 1 hora cada).

A sentença recorrida (id. 7521220) acolheu em parte os pedidos formulados pelo Autor-apelado e condenou a ora Recorrente na obrigação de fazer consistente em autorizar o procedimento de terapia comportamental pelo método ABA, na forma e quantidades prescritas pelo médico assistente, sem limitação de sessões, em rede credenciada da Apelante, reembolsando o paciente caso o tratamento não seja ofertado pela rede e desde que sejam custeados pelo apelado e comprovados documentalmente. O provimento impugnado condenou a Apelante, ainda, no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, com correção monetária desde a prolação da sentença e juros legais desde a citação.

Pois bem.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764/2012, assegura o acesso da pessoa autista a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades, inclusive a contemplar o diagnóstico precoce, o atendimento multidisciplinar, medicamentos, dentre outros direitos que elenca.

Em relação a tais direitos previstos na Lei nº 12.764/2012, ressalta-se que sua observância não está adstrita às ações do Poder Público. Ao dispor sobre planos e seguros privados de saúde no Brasil, a Lei Federal nº 9.656/1998, estabelece a existência do plano-referência de assistência à saúde, a contemplar coberturas
mínimas
a serem executadas pelos planos de saúde, das quais não se excepciona o tratamento do autismo
1
.

Inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

A partir de referida alteração, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, regido pela Resolução Normativa (RN) nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passou a dispor:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente;

(...)

§ 4º
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022)

Eis, portanto, que atualmente o tratamento do transtorno do espectro autista faz parte do rol de eventos a ensejar cobertura obrigatória pelos planos privados de saúde suplementar.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o ora Apelado possui contratado Plano de Saúde disponibilizado pela ora Apelante e, a despeito de o médico que lhe assiste ter prescrito o tratamento que entendeu necessário à melhora de suas condições de saúde, o fornecimento das terapias tem sido injustificadamente limitado pela Recorrente.

Isso por que, embora a Apelante afirme ter autorizado o tratamento prescrito, os documentos colacionados nos autos indicam que o Apelado teve sessões de Terapia Ocupacional – além de outras solicitações – indeferidas pela Recorrente (id. 7520767 e 7520768). Como bem destacado pelo n. Juízo
a quo
:

“(...) o documento de id. 24323660 indica que a ré, conquanto tenha autorizado os tratamentos, não observou a quantidade de sessões indicadas na solicitação médica, limitando a prestação do serviço, o que ensejou, inclusive, o reforço da liminar outrora deferida. Aliás, a própria ré alegou que, em 2018, já havia limitado o número de sessões de terapia ocupacional que, segundo ela, ultrapassaram o limite previsto na DUT/ANS, conforme consta no comprovante de negativa de id. 211033949.

Nesse tocante, como bem salientado pelo órgão ministerial, não incumbe à cooperativa ré limitar o número de sessões prescritas pelo médico do autor, conduta que se afigura ilegal e abusiva, pois compete ao médico que acompanha o paciente determinar o tratamento adequado à melhora de seu quadro de saúde e manutenção da qualidade de vida”.

É consabido que as operadoras de saúde privadas participam da assistência à saúde de maneira
complementar
ao Sistema Único de Saúde (art. 199, §1º da Constituição Federal de 1988). Não obstante, tendo havido a opção por contratar um plano de saúde privado, existe a legítima expectativa de que quando precisar, o consumidor terá o serviço ao seu dispor, e não é o que vem ocorrendo no caso em concreto, pois claramente a empresa Apelante tem falhado em prestar os serviços necessários ao tratamento do Apelado.

Nesse aspecto, tenho que o cerceamento ao tratamento do menor, ora Apelado, inclusive com a limitação no número de sessões disponibilizadas ao paciente, consiste em conduta abusiva por parte da Apelante. Quanto ao tema, eis o entendimento firmado pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TEA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA.

1. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

2. Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

3. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes.

4.
A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022).

5.
A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

6.
A jurisprudência do STJ já era no sentido de que não deveria haver restrição do número de consultas, mesmo antes da edição da Res.-ANS nº 469/2021
.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.608.590/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO 1. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como taxativo (EREsp n. 1.889.704-SP), admitindo algumas exceções.

2.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol da ANS. Em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.

3. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.976.713/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (Sem grifos no original).

Ademais, esta e. Corte, com esteio no entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria (
v. g
. REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018), vem entendendo que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Outrossim, é cediço que na fixação do
quantum
a ser indenizado, a título de danos morais, o julgador deverá levar em consideração a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Desse modo, tenho que o valor fixado na sentença recorrida está em consonância com tais parâmetros, razão pela qual, deixo de acolher a impugnação da Apelante também nesta parte.

Quanto ao tema, este e. TJES já decidiu,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO FISIOTERÁPICO - MÉTODO THERASUIT - REGISTRO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO PROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual, “após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário”, restando possível aplicar a mesma ratio decidendi aos tratamentos fisioterápicos indicados pelo médico assistente na teurapêutica adotada para as enfermidades cobertas pelo plano de saúde. 2.
A recusa indevida à cobertura contratual do plano de saúde caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES. Apelação Cível. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Número: 0034502-31.2018.8.08.0035. Data: 11/Oct/2023). (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIA PELO MÉTODO ABA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NA LOCALIDADE – CUSTEIO/REEMBOLSO INTEGRAL - DANO MORAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A terapia do método ABA é de extrema importância para a progressão do paciente, no que consiste as habilidades sociais, de linguagem e comunicação, bem como de aprendizagem escolar de vida e em comunidade, sendo prescrito pelo médico que acompanha o paciente para alcançar a cura ou melhorar o seu quadro de saúde. 2. O c. STJ, mesmo depois do julgamento do recurso repetitivo que definiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, já teve a oportunidade de concluir que o método ABA é previsto nas normas editadas pela agência reguladora. 3. A Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que prevê, no seu art. 2º, III e art. 3º, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes e os direitos da pessoa com espectro autista. 4. Distancia-se do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, da CF), submeter uma criança a um deslocamento intermunicipal por ao menos 3 (três vezes) na semana, que pode interferir negativamente em seu tratamento, possibilitando, portanto, o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados na localidade. Precedentes do STJ. 5. Os danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a capacidade econômica das partes e a função pedagógica do dano moral, não é desproporcional e irrazoável, estando em consonância, inclusive, com o posicionamento deste E. TJES e devem incidir a partir da citação (art. 405, do Código Civil de 2002). 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (TJES. Classe: Apelação Cível nº. 00390793-37.2008.8.08.0030. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2017).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1

Lei 9.656/98. Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões